Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705120-54.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO AOCP RECORRIDO: DIEGO LELIO MAGALHAES ROCHA RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões em face do recurso apresentado pelo DF (ID 56512674), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora